Tribunal: TJDFT
Processo: 0007867-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0007867-39.2018.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE FABRICIO DIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL. EFICIÊNCIA DA ARMA PARA EFETUAR DISPAROS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se falar em atipicidade material da conduta se restou devidamente comprovado, por laudo de perícia criminal, que a arma de fogo, ainda que de modo não convencional, encontra-se apta a efetuar disparos. 1.1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003), a condenação é medida que se impõe. 2. O regime inicial de cumprimento da reprimenda, além do quantum de pena aplicada, deve observar a primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, mostrando-se adequado o regime fechado na hipótese diante da reincidência e dos maus antecedentes penais do réu. 3. De acordo com atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, condenações anteriores transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para a análise desfavorável da personalidade do agente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa da personalidade do agente. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea "b", da Constituição Federal, sustentando a impossibilidade de valoração de condenações transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos para configuração de maus antecedentes, em razão do direito ao esquecimento, matéria com repercussão geral já reconhecida Supremo Tribunal Federal (Tema 150). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que orecurso extraordinário merece ser admitido. Inicialmente, deve-se destacar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida nos presentes autos. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, o inconformismo deve ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024